Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733263-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO RODRIGO SILVA DE LIMA REU: TARCISIO DE SOUZA VASCONCELOS D E S P A C H O Cite-se o réu nos endereços indicados pelo autor. P. I. Brasília/DF, 06 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator